Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao pedido de cassação da sentença. Cerceamento de defesa. Existência do programa Saúde da Família na Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (“UBS 01”), como requisito para o pagamento da vantagem prevista na Lei Distrital no 2.339/1999.
3 – Nulidade. Cerceamento de defesa. A alegação da autora de que não lhe foi dada oportunidade de demonstrar os fatos alegados não tem consistência. Com efeito, a autora teve a oportunidade de apresentar os documentos pertinentes quando da propositura da ação. Ainda que eventual defesa da outra parte viesse a tornar controvertidos novos fatos, a réplica, que foi apresentada no presenta caso, poderia ter sido utilizada para a demonstração de tais provas. Assim não procedeu a autora, somente agora vindo a alegar prejuízo, que, de fato não ocorreu.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.